Tribunal: CARF
Processo: 13907.000252/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.000252/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.844 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ANTONIO LOURENCO DE OLIVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
ANTONIO LOURENCO DE OLIVEIRA FILHO, contribuinte, pessoa física, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma
da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no 06-034.542/2011, às e-fls. 46/49, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
de omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, além da dedução indevida com
previdência privada e compensação de IRRF, em relação ao exercício 20007, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 28/33, e demais documentos que instruem o processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13907.000252/2009-13
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000252/2009-13

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações 'e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ ********33.649,88 auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF)sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*************0,00.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ *******116.021,89 referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Glosa do valor de R$ ******'**10.652,74, indevidamente deduzido a titulo de
contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 54/66, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, preliminarmente pugna pela nulidade do lançamento pela existência de erro de fato,
por não ter havido suposta omissão de rendimentos.
Afirma ser o recolhimento do IRRF de responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora, não devendo ser o contribuinte penalizado.
Pugna que seja o cálculo seja feito pelo regime de competência.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.000252/2009-13

deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
comprovação do valor compensado a título de IRRF.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente Notificação foi
realizada decorrente de inconsistência da DIRPF do contribuinte.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da peça
inaugural, apurou-se dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista, conforme apuração dos
dados, senão vejamos:
Dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista. Conforme apuração dos dados, o valor
de IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$ 0,00.
O contribuinte, por sua vez, aduz que declarou os rendimentos, especialmente o
IRRF, de acordo com as informações prestadas pela fonte pagadora (DIRF), bem como
constantes da Reclamatória Trabalhista. No mesmo sentindo, anexa aos autos um DARF com
intuito de comprovar a efetiva retenção.
No entanto, não consta dos autos a DIRF da fonte pagadora, quiça a sentença
judicial.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a verificação das
informações constantes na DIRF, bem como todos os documentos ofertados pelo autuado (dossiê
fiscal), traga aos autos tais documentos.
Portanto, imperioso que a autoridade preparadora adote as seguintes providencias:
1) Junte aos autos os documentos ofertados pelo autuado, constantes do dossiê
fiscal, imperiosos para o deslinde da controvérsia.
2) Anexe a DIRF da fonte pagadora constante do sistema da RFB; e
3) Manifeste se o DARF acostado aos autos pelo contribuinte guarda relação de
fato com a exigência fiscal consubstanciadas na infração de compensação indevida de IRRF?
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital